Tribunal: TJDFT
Processo: 0707559-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707559-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Intimem-se o agravante (MINISTÉRIO PÚBLICO) e as pessoas cadastradas como interessados (GILMARDE DOS SANTOS MACIEL, SILVANIA LIMA MACIEL, M. L. M. e GILMARDE DOS SANTOS MACIEL) para que se manifestem acerca do teor do documento de ID 35456032, no qual o agravado (DISTRITO FEDERAL) relata dificuldade de contato com os responsáveis da parte interessada sobre o tratamento objeto da decisão de ID 33832609. Prazo: 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator